Tribunal: TJDFT
Processo: 0703853-96.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-07

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA.
1. A prisão preventiva exige prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstração de perigo decorrente do estado de liberdade, nos termos do CPP, arts. 312 e 313.
2. A decisão que decreta a cautelar apresenta fundamentação idônea ao destacar a gravidade concreta da conduta, revelada pelo furto qualificado de 29 cabeças de gado, praticado mediante logística organizada, utilização de caminhão do tipo baú, conhecimento técnico para manejo dos animais e atuação em período noturno.
3. O risco de reiteração delitiva está evidenciado pelo fato de o agente estar cumprindo pena de 15 anos, 9 meses e 10 dias e ter aproveitado a progressão para o regime aberto para retornar à prática criminosa, demonstrando habitualidade e periculosidade social.
4. Os diálogos extraídos do aparelho celular, recuperados por laudo pericial, indicam comunicação direta com outro investigado durante a execução do furto, configurando indícios de autoria e vínculo com grupo estruturado para a prática reiterada de crimes patrimoniais.
5. Constatado risco concreto de ocultação e destruição de provas, reforçado pela exclusão deliberada de mensagens por investigado vinculado ao mesmo núcleo criminoso, justificando a necessidade da medida extrema para resguardar a instrução criminal.
6. Medidas cautelares diversas da prisão mostram se insuficientes, diante da reincidência, do histórico criminal, da organização necessária para a prática do delito e da probabilidade real de reiteração, nos termos do CPP, art. 319.
7. A decisão impugnada atende às exigências da CF, art. 93, IX e do CPP, art. 315, com exposição clara dos fundamentos que justificam a necessidade da custódia.
8. Ausência de constrangimento ilegal, sendo inviável, em sede de habeas corpus, o reexame aprofundado de fatos e provas.
9. Ordem denegada.